Tribunal: TJSP
Processo: 2217866-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Habeas Corpus – Descumprimento de medidas protetivas – Gravidade ínsita ao delito - Ausência de outras condutas delituosas com maior gravidade – Manifestação ministerial favorável na origem - Redistribuição ao Juizado Especial Criminal local - Liberdade provisória concedida – Majorada a distância do afastamento obrigatório para quatrocentos metros - Liminar confirmada, mantendo-se as medidas

Ementa:
Habeas Corpus – Descumprimento de medidas protetivas – Gravidade ínsita ao delito - Ausência de outras condutas delituosas com maior gravidade – Manifestação ministerial favorável na origem - Redistribuição ao Juizado Especial Criminal local - Liberdade provisória concedida – Majorada a distância do afastamento obrigatório para quatrocentos metros - Liminar confirmada, mantendo-se as medidas cautelares e protetivas anteriormente fixadas – ORDEM CONCEDIDA.